Tribunal: TJES
Processo: 5006655-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006655-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO NUNES BARBOSA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006655-89.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: RENATO NUNES BARBOSA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DA RUBRICA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. APOSENTADORIA. ATO UNO. TERMO INICIAL DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito com fulcro na prescrição da pretensão autoral. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a jurisprudência sedimentada do C. STJ e do E. TJES é no sentido de que, nas hipóteses de supressão de gratificação que o servidor percebia na ativa, opera-se prescrição de fundo de direito, tendo por termo inicial o ato de aposentadoria, que consubstancia ato único, de efeito concreto. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto do C. STJ: “
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM NO ATO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. "A posição firmada pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte de que firmou compreensão no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único de efeito concreto
[...]
"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1787078/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/10/2021). 2. Agravo interno não provido.
”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.951.892/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.).

(3). Outrossim, em caso em tudo idêntico, assim decidiu a 5ª Turma Recursal: “
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA RUBRICA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. APOSENTADORIA. ATO UNO. TERMO INICIAL DA DATA DA APOSENTADORIA. EXTINTO O MÉRITO POR PRESCRIÇÃO
.
” (TJES, Recurso Inominado nº 5036276-68.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, Data Julg. 23/10/2024).

(4). Por isso, não há que se falar, em prescrição sob o regime das relações de trato sucessivo (Súmula nº 85 do STJ), mas sim em prescrição de fundo de direito, razão pela qual escorreita a r. sentença ao reconhecer a pretensão autoral prescrita uma vez que o ajuizamento da demanda ocorreu em 2024, ao passo que o ato de aposentadoria se deu em 2017.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)